Tribunal: TJSP
Processo: 1010281-19.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 22/01/2021 – Sentença improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Cédula de crédito bancário firmada em 22/01/2021 – Sentença improcedência – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – CCB com parcelas de valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao duodécuplo da taxa mensal e método composto – Legalidade e regularidade (STJ, Súmula 541) –– Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC, art. 85, §11), observada justiça gratuita e a condição suspensiva do CPC, art. 98, §3o.